Tribunal: TJES
Processo: 0002347-52.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002347-52.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO HSBC BAMERINDUS

APELADO: ALVIM PATROCINIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. SENTENÇA PROLATADA APÓS JULGAMENTO DA ADPF 165. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária referentes ao Plano Collor II, decidindo em descompasso com o julgamento definitivo da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade das contrarrazões diante de divergência entre certidão cartorária e registros do sistema PJe; e (ii) determinar se a sentença proferida após a publicação da ata de julgamento da ADPF 165 viola a autoridade da decisão vinculante do STF que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e validou o acordo coletivo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prevalecem os registros de ciência da intimação constantes no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) sobre certidão cartorária de decurso de prazo, garantindo a tempestividade da manifestação em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento definitivo da ADPF 165, declara a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, o que afasta a tese de direito adquirido a índices de expurgos inflacionários.

A decisão da Suprema Corte possui eficácia vinculante e determina a aplicação do Acordo Coletivo homologado a todos os processos que discutem a matéria, fixando prazo de 24 meses para novas adesões de poupadores.

Configura nulidade por inobservância de comando obrigatório a sentença proferida após a publicação da ata de julgamento da ADPF 165 que acolhe pretensão autoral com base em entendimento superado, sem adequar o procedimento à sistemática de autocomposição definida pelo STF.

A cassação do provimento jurisdicional e o retorno dos autos à origem são medidas necessárias para que o juízo de primeiro grau oportunize à parte autora a adesão voluntária ao referido Acordo Coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A sentença proferida após o julgamento definitivo da ADPF 165 que desconsidera a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos e a sistemática do acordo coletivo homologado afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal.

A eficácia vinculante da ADPF 165 impõe a suspensão do feito e a adequação procedimental para oportunizar ao poupador a adesão ao acordo coletivo validado pela Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 165, Plenário, j. 23.05.2025; STF, RE nº 632.212; STF, RE nº 631.363; STF, RE nº 591.797; TJ-ES, AC nº 0002670-29.2008.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, AC nº 0046758-88.2008.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
KIRTON BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO
(sucessor do BANCO HSBC BAMERINDUS) contra a sentença de ID 18194411 que, em sede de Ação Ordinária ajuizada por
ALVIM PATROCINIO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo
a quo
declarou a prescrição das pretensões relativas aos Planos Bresser, Verão e Collor I, condenando, porém, a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária referentes ao Plano Collor II (fevereiro de 1991), correspondente à diferença entre o índice de 20,21% (BTN) e o percentual efetivamente creditado, com juros remuneratórios de 0,5% ao mês e demais consectários.

Irresignada, a instituição financeira sustenta, em síntese:
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença e a necessária suspensão do feito, alegando que o julgamento de mérito violou a autoridade da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, a qual declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e reabriu o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para adesão dos poupadores ao Acordo Coletivo homologado;
(ii)
no mérito, a ausência de prova mínima de saldo na conta em fevereiro de 1991 e a insuficiência probatória dos documentos do autor, insurgindo-se ainda, brevemente, contra a sua legitimidade passiva e o termo final dos juros remuneratórios.

Prefacialmente, remanesce pontuar acerca da tempestividade da peça processual apresentada pelo apelado, considerando a certidão cartorária indicando a intempestividade das contrarrazões (ID nº 18194422).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, embora exista certidão indicando o decurso do prazo,
os registros do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) revelam que a ciência da intimação ocorreu apenas em
08/12/2025
.

Nesse contexto, considerando o início da contagem em
09/12/2025
e a suspensão dos prazos processuais no período, o termo final para a manifestação foi projetado para
29/01/2026
, de modo que, tendo sido a peça protocolada em
28/01/2026
, resta configurada a sua tempestividade.

Recebo, pois, as contrarrazões apresentadas, garantindo a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

MÉRITO

De início, quanto à preliminar de nulidade da sentença por inobservância às teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal na
ADPF 165
e no
Tema 285
da Repercussão Geral, verifico que assiste razão à instituição financeira apelante.

Cinge-se a controvérsia fulcral a aferir a validade da sentença prolatada pelo Juízo a quo em
08 de setembro de 2025
(ID nº 18194411), face ao julgamento de mérito definitivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, ocorrido perante o Plenário do Supremo Tribunal Federal em Sessão Virtual concluída em
23 de maio de 2025
.

Na ocasião, relembro que o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reafirmou a validade do acordo coletivo homologado e fixou prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da publicação da ata de julgamento, para novas adesões dos poupadores.

Como se depreende, a Suprema Corte visa privilegiar a autocomposição e a uniformização dos provimentos judiciais sobre a matéria, tendo homologado acordo coletivo e prorrogado sucessivamente o prazo para adesão dos poupadores interessados.

Pois bem.

Na hipótese vertente, o Apelante alega que a sentença ignorou a decisão vinculante da Suprema Corte, que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e reabriu o prazo para adesão ao Acordo Coletivo homologado.

Com efeito, verifica-se que o cenário jurídico foi drasticamente alterado pelo julgamento definitivo da ADPF 165 (e dos REs 632.212, 631.363, 591.797), cuja ata de julgamento é clara:

"Decisão: O Tribunal, por unanimidade, i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança [...]; [...] iii)
fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido.
"

A sentença recorrida, portanto, foi prolatada sob a égide de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, de sorte que, ao acolher a pretensão autoral com espeque em entendimento superado do Colendo Superior Tribunal de Justiça — o qual se fundava em suposta ofensa ao direito adquirido, tese expressamente afastada pela declaração de constitucionalidade dos planos —, o Juízo
a quo
incorreu em manifesta inobservância de comando obrigatório, decidindo em descompasso com a autoridade da Corte Suprema.

A decisão do STF, ao declarar a constitucionalidade dos planos e, simultaneamente, validar o Acordo Coletivo como mecanismo de composição, estabeleceu que a via disponível aos poupadores para a obtenção de reparação é a adesão voluntária aos termos do referido acordo.

Destarte, a sentença que condenou o banco ao pagamento judicial autônomo das diferenças de correção monetária, em desconformidade com a sistemática definida pelo Supremo Tribunal Federal, não pode subsistir.

Impõe-se esclarecer, com a devida vênia, que a cassação da sentença, no caso, não decorre de mero inconformismo quanto à valoração jurídica conferida pelo Juízo de origem à pretensão autoral, mas da necessidade de observância da sistemática vinculante posteriormente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165.

De fato, ao proferir sentença condenatória após a publicação da ata de julgamento da referida arguição, sem oportunizar à parte autora a adesão ao acordo coletivo homologado e sem adequar o procedimento aos parâmetros fixados pela Suprema Corte, o Juízo a quo deixou de observar comando dotado de eficácia vinculante, impondo-se, por essa razão, a desconstituição do provimento judicial e o retorno dos autos à origem para regular adequação do feito à sistemática definida pelo STF.

Alinhado a esse raciocínio, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

“Para o deslinde da controvérsia, é imperativo rememorar o cenário de hiperinflação que assolou o Brasil entre as décadas de 1980 e 1990, ensejando sucessivos planos econômicos (Bresser, Verão, Collor I e II) que alteraram profundamente o regime de correção das aplicações financeiras. À época, as instituições financeiras, compelidas por normas de ordem pública, aplicaram índices de correção inferiores aos previstos contratualmente, resultando nos denominados “expurgos inflacionários”. Tal cenário deflagrou uma das maiores ondas de litigiosidade da história do país.

Durante décadas, o Poder Judiciário buscou pacificar o tema. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a legitimidade passiva dos bancos e a prescrição vintenária (Temas Repetitivos nº 298, nº 299 e nº 300). Contudo, esse panorama jurídico, pautado em ações individuais autônomas, foi radicalmente transformado pela intervenção definitiva da Suprema Corte.

Em maio de 2025, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 (ADPF 165), operou uma histórica mudança de direção. O Plenário do Pretório Excelso declarou a constitucionalidade e legalidade dos referidos planos econômicos (Bresser, Verão, Collor I e II), reconhecendo-os como medidas legítimas de política econômica. Paralelamente, homologou acordo coletivo institucional, estabelecendo que o ressarcimento das perdas inflacionárias não mais se dá por condenação judicial autônoma, mas estritamente pela adesão expressa ao referido acordo. Nesse sentido, vejamos as teses jurídicas vinculantes que foram definidas:

“O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais. (...)
Nesse contexto,
a reforma da sentença de parcial procedência da pretensão autoral é medida que se impõe
. A jurisprudência uniformizada condiciona o recebimento de qualquer valor à via administrativa/extrajudicial do acordo coletivo, sendo vedado o prosseguimento de demandas autônomas. Ressalte-se que, visando assegurar que não haja prejuízo aos poupadores, o Supremo Tribunal Federal prorrogou o prazo de adesão ao acordo coletivo por mais 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento da ADPF nº 165/DF, o que deve ser efetuado por meio do
Portal de Acordos dos Planos Econômicos
gerido pela FEBRABAN ou do site oficial do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
. O acordo visa a resolução de conflitos relacionados a expurgos inflacionários em contas poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e II.
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00026702920088080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS (BRESSER, VERÃO, COLLOR I). SENTENÇA PROLATADA APÓS O JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADPF 165. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STF. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ACORDO COLETIVO. RECURSO PROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença viola a autoridade do julgamento definitivo da ADPF 165 porque foi prolatada após a decisão vinculante do STF que declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II e reafirmou a aplicação obrigatória do Acordo Coletivo homologado. 4. A decisão do STF afasta, por consequência lógica, a tese de direito adquirido aos índices dos expurgos inflacionários, fundamento utilizado pela jurisprudência anterior para acolher pedidos de diferenças em contas de poupança.5. O STF determinou que todos os processos sobre expurgos inflacionários observem o Acordo Coletivo, reconhecido como via adequada para a composição dos conflitos, fixando prazo de 24 meses para novas adesões.6.
A manutenção da sentença afrontaria a determinação de uniformidade e obrigatoriedade impostas pelo Supremo, impondo-se sua cassação para permitir a utilização do mecanismo conciliatório validado na ADPF 165.7.
As demais alegações de mérito recursal tornam-se prejudicadas, pois superadas pela solução vinculante estabelecida pela Suprema Corte.IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL:
0046758-88.2008.8.08.0024
, Relator.:
ALDARY NUNES JUNIOR
, 3ª Câmara Cível - grifado)

Assim, merece prosperar a tese recursal, a fim de cassar a sentença e adequar o rito processual ao que foi determinado pelo STF quanto à suspensão do feito para oportunizar à parte autora a adesão ao Acordo Coletivo.

As demais teses de mérito recursais restam, por consequência, prejudicadas, visto que o debate foi superado pela solução conciliatória validada pelo STF na ADPF 165.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar recursal de nulidade, cassando a sentença de ID nº 18194411, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja observada a ata de julgamento da ADPF 165, publicada em 10/06/2025, no tocante à oportunização de adesão ao Acordo Coletivo nos moldes homologados.

Prejudicada a análise do pedido de majoração de honorários formulado em contrarrazões, ante o provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)